Tribunal: TJMT
Processo: 0000108-83.1995.8.11.0014
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000108-83.1995.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUZIA SOARES DE SOUZA - CPF: 380.869.641-91 (APELANTE), JOAQUIM CORREIA DA SILVA - CPF: 204.652.621-04 (APELADO), Nilton Cesar dos Santos Correira (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NILTON CESAR DOS SANTOS CORREIRA (APELADO), JOAQUIM CORREIA DA SILVA - CPF: 204.652.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA SOARES DE SOUZA - CPF: 380.869.641-91 (APELADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM CORREIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LILIA APARECIDA DE SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO - CPF: 062.157.501-15 (ADVOGADO), LUZIA SOARES DE SOUZA - CPF: 380.869.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INVENTÁRIO
–
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA
–
- ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE
–
INTERESSE PÚBLICO
–
REMOÇÃO E NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
–

RECURSO PROVIDO.

É indevida a extinção do processo por abandono da causa sob o fundamento de inércia do inventariante, já que nessa hipótese é cabível a sua remoção (artigo 622, II, do CPC).

Por ser o inventário procedimento especial de jurisdição voluntária, é manifesto o interesse público na sua ultimação, em especial quanto ao recolhimento dos impostos devidos.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Inventário extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, com custas pela requerente. Não houve condenação aos honorários advocatícios.

O apelante alega que a paralisação do inventário não enseja sua extinção mas sim a remoção do inventariante (art. 622, II do CPC).

Diz que a regularização dos bens deixados pelo de cujus é de interesse público, sobretudo porque a quitação prévia do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação é condição indispensável para encerrar o arrolamento.

Pugna pelo provimento do Recurso com a anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para normal andamento.

Sem contrarrazões (Id. 150417295).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Inventário foi ajuizada por Luiza Soares de Souza, cônjuge de Joaquim Correia da Silva, cujo óbito ocorreu em 08-11-1995, deixando bens a inventariar.

No Id. 150417283 consta certidão do oficial de justiça, o qual consignou que, ao tentar intimar a meeira do inventariado em 27-04-2016, foi informado por Lilia Aparecida de Souza, filha das partes, que ela havia falecido há 8 anos atrás.

Determinada a intimação pessoal do inventariante, Nilton Cesar dos Santos Correia (filho do de cujus), em 26-07-2018
,
cujo cumprimento se deu em 27-08-2018, transcorreu o prazo sem qualquer manifestação (Id. 150417283).

Com isso, a lide foi extinta, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Todavia, a desídia do inventariante no cumprimento dos deveres que lhe são inerentes ou mesmo seu falecimento acarreta sua remoção ou a substituição por outro herdeiro ou interessado, conforme artigo 622, II do CPC, e não a extinção do processo.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. CREDOR DE HERDEIRO. 1.
A inércia do inventariante enseja sua remoção (art. 995, II, do CPC) ou o arquivamento dos autos. É imprópria a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, II, do CPC, já que o inventário é de interesse público, guardando peculiaridades próprias que não se coadunam com a norma em questão
. 2. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1537879 PR 2011/0224483-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – SUCESSÕES – INVENTÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA EXIGE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR, CONFORME ART. 485, § 1°, CPC.
A INÉRCIA DO INVENTARIANTE JUSTIFICA SUA REMOÇÃO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

(
TJRS – AC Nº 70081553471 – 7ª Câmara Cível - Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro - DJ 28-06-2019)

Ademais, o interesse público é manifesto, em especial no que tange ao recolhimento dos impostos devidos.

A propósito:

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE. INTERESSE EVIDENDICADO. EXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL A INVENTARIAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. SUCESSÃO HEREDITÁRIA QUE TEM CARÁTER PÚBLICO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. I- Tanto a doutrina como a jurisprudência vêm se posicionando no sentido de que, uma vez instaurado o inventário, havendo bens a inventariar, este seguirá até o final da partilha. Trata-se de processo de natureza especial, que envolve matéria de ordem pública, cujo interesse não se restringe apenas ao requerente, mas também aos demais herdeiros e à Fazenda Pública. II- Na hipótese em exame, a Juíza de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC, motivada pela inércia da inventariante.
III-
Ocorre que a extinção do feito é incompatível com a natureza do procedimento, uma vez que a partilha do acervo hereditário é matéria de ordem pública, não sendo os herdeiros os únicos interessados no deslinde do processo, mas também a Fazenda Pública
.
IV- Recurso conhecido e provido”.

(TJSE – AC 0021023-12.2012.8.25.0001 – 2ª Câmara Cível – Relator Des. Alberto Romeu Gouveia Leite – DJ 10/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DA INVENTARIANTE.
ALEGAÇÃO DE QUE A INÉRCIA DA INVENTARIANTE NÃO É CAUSA DE EXTINÇÃO. TESE ACOLHIDA. INVENTÁRIO E PARTILHA QUE VÃO ALÉM DOS INTERESSES DOS HERDEIROS. PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVEM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO INVENTÁRIO QUE SOMENTE É CAUSA DE SUBSTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE OUTRO HERDEIRO OU, NA AUSÊNCIA, DE INVENTARIANTE DATIVO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50030068920198240075 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5003006-89.2019.8.24.0075, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 12/11/2020, Segunda Câmara de Direito Civil)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023